Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Plano de saúde coletivo - Legitimidade passiva ad causam - Lei 9.656/98 - Demissão sem justa causa - Limite de permanência - Cancelamento indevido - Danos moral e material configurados - Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que não comporta redução - Juros moratórios a partir da citação - Aplicação das astreintes cominadas para o eventual descumprimento da tutela de urgência inicialmente deferida: matéria reservada à fase de cumprimento de sentença.